Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
QUORUM ESPECIAL. OBRAS NECESSÁRIAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 1.341 do Código Civil estabelece quórum especial apenas para a aprovação de obras úteis ou voluptuárias. Para as obras necessárias, podem inclusive ser realizadas independentemente de autorização. Se importar em despesas excessivas, estarão sujeitas à decisão assemblear, todavia, não se exige quórum qualificado para sua aprovação.
2 . Reforma-se parcialmente a Decisão agravada que ao deferir a tutela de urgência para determinar a paralisação das obras no condomínio aprovadas em assembleia por inobservância de quórum qualificado, alcançou também as necessárias.
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.